Tribunal: STF
Processo: ARE 1540922
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 42).  



    Aduz o recorrente que:



     o recurso extraordinário tratou de demonstrar a existência de violação direta ao texto constitucional, em temática na qual esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral (doc. 46, p. 3).



    Afirma, também, que:



    o v. acórdão então recorrido promoveu violação direta ao texto constitucional. Nesse sentido, impende considerar que, embora o caso dos autos retrate hipótese de ação coletiva ajuizada por associação (situação, portanto, de representação processual, e não de substituição processual), não foi apresentada qualquer autorização expressa de seus filiados, ainda que deliberada em assembleia, tendo o v. acórdão, nesse sentido, afastado-se da orientação gravada no Terna de Repercussão Geral n° 82, demonstrando a necessidade de processamento do recurso extraordinário (doc. 46, p. 5). 



    Refuta, por fim, a incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Primeiro Vice-Presidente do TJDFT, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 130).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator